Tribunal: STF
Processo: RE 1412906
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários deduzidos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais e de recurso extraordinário com agravo interposto por Ana Beatriz da Costa Chaves.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA – TEMPO – COMPROVAÇÃO: MOMENTO DA POSSE. 1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública devem observar o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem, porventura, silentes. 2. Somente pode-se computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF). 3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público. 



    Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais aponta ofensa aos arts. 93, I, e 134, § 4º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema n. 509 da repercussão geral. Afirma que o momento para comprovação do exercício dos três anos de prática jurídica é o da inscrição definitiva, e não da posse.



    O Estado de Minas Gerais aduz que “o r. acórdão, ao fundamentar a parcial procedência do pedido sob a tese de que a exigência do prazo de 3 (três) anos somente seria imponível no momento da posse, deixou de observar o entendimento firmado no Tema 509 do Supremo Tribunal Federal, que, em caso análogo ao presente, notadamente o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, entendendo que a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público”.



    Os recursos extraordinários de ambos foram admitidos à anotação de que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por sua vez, Ana Beatriz da Costa Chaves alega que “quando o acórdão defere somente o pedido subsidiário da impetrante e concede a ordem para permitir a contagem no momento da posse, deixando de acolher o pedido principal para o cômputo do período de estágio e para a prevalência do prazo de 2 anos, critérios expressamente previstos em leis da Defensoria, (i) viola o art. 134, §1º da CF, uma vez que que os requisitos exigíveis em concursos da Defensoria devem estar previstos em lei complementar, e (ii) viola o art. 134, §4º da CF, pois as normas da Magistratura, incluída a exigência do triênio de prática jurídica, devem ser aplicadas à Defensoria apenas ‘no que couber’.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto à anotação de que o acórdão proferido estaria em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal, tendo em vista o Tema n. 509 da repercussão geral. Nas razões do agravo, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança à Ana Beatriz da Costa Chaves “determinando à autoridade coatora que somente exija o preenchimento dos requisitos de comprovação 3 (três) anos de atividade jurídica, contados após o bacharelado em Direito, somente quando da posse da candidata.”



    De início, ressalto que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 3.460, ministro Ayres Britto, reconheceu a constitucionalidade da exigência de três anos de atividade jurídica na data da inscrição no concurso, como requisito para ingresso na carreira do Ministério Público. Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. 



    A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. 



    Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado “atividade jurídica” é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito.



    O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. 



    Ação improcedente.



    Nesse mesmo contexto, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 655.265, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 509, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva do concurso público.”



    Transcrevo a ementa do correspondente acórdão (com meus grifos):



    INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS . PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 



    1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460.



    2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória.



    3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes.



    4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que “densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico argumentativa da interpretação”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).



    5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos”. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).



    6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).



    7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.



    8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado.



    9. Tese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”.



    10. Recurso extraordinário desprovido. 



    Em casos idênticos ao dos autos (concurso para a Defensoria Pública), cito os seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – Tese nº 509 da repercussão geral. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE 1.340.506 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de janeiro de 2022 – com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (RE 1.357.337 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. TEMA 509/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 655.265-RG (Tema 509), fixou tese no sentido de que “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público”.



    2. A EC nº 80/2014 assentou a possibilidade de a Defensoria Pública seguir as mesmas regras de ingresso na carreira dada à magistratura. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.383.167 AgR, ministro Roberto Barroso, DJE de 2 de dezembro de 2022 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, merecendo ser reformado para que seja denegada a segurança.



    Diante do contexto acima, resta prejudicado o exame do recurso extraordinário com agravo deduzido por Ana Beatriz da Costa Chaves.



     



    3. Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais para restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau; e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo deduzido por Ana Beatriz da Costa Chaves.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator